Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701592-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FABIO EDER SANCHES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 179224976 do processo n. 0705476-97.2023.8.07.0002) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Fábio Eder Sanches, deferiu o pedido de tutela de urgência para cessar os descontos em conta-corrente das parcelas do mútuo bancário objeto do contrato de novação pessoa física n. 2023698515. Em suas razões recursais (ID 55031375), o agravante pontua que o contrato firmado entre as partes assegura o desconto das parcelas do empréstimo por meio de débito em conta corrente, consoante autorização expressa outorgada pelo autor, ora agravado. Entretanto, no curso da relação contratual, o devedor pretende a revogação da autorização de descontos em sua conta bancária. Alega que a pretensão de revogar a autorização permissiva da cobrança direta em conta corrente “vulnera consideravelmente o sinalagma contratual, eis que o mutuário acaba obtendo crédito mais barato, em prejuízo do mutuante. Na mesma órbita, contribui, no aspecto macroeconômico, na repercussão do encarecimento do crédito bancário no mercado, considerando que o risco do dirigismo contratual passa a ser introduzido no custo da concessão do crédito em apreço.” Sustenta a validade da cláusula autorizativa de descontos das prestações em conta corrente e a impossibilidade de revogá-la de modo superveniente. Apresenta arestos de jurisprudência que entende amparar seu pleito. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo para, ao sobrestar os efeitos da decisão impugnada, permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo bancário na conta corrente do agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com o indeferimento da tutela provisória. Preparo recolhido (ID 55031394). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em verdade, o recorrente é instituição financeira de grande porte e, ao que consta dos autos, a não concessão do efeito suspensivo ao recurso, nesta ocasião, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Ademais, a suspensão da autorização de débito em conta corrente não afasta o dever do mutuário de pagar as prestações dos empréstimos, nem a incidência dos consectários legais e contratuais de eventual inadimplemento. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora